Tribunal: TJPA
Processo: 0077058-29.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0077058-29.2016.8.14.0301
APELANTE: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

REPRESENTANTE: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

APELADO: IRANILDO DOS SANTOS RENDEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N°
0077058-29.2016.8.14.0301

APELAÇÃO

APELANTE:
HOSPITAL OPHIR LOYOLA

PROCURADOR: TIAGO NASSER SEFER

APELADO:
IRANILDO DOS SANTOS RENDEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
. SAÚDE. TRATAMENTO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ.

I-

Preliminar de ausência de interesse de agir: apesar do apelante juntar aos autos vários documentos informando que o paciente renunciou os tratamentos para melhoria de sua qualidade vida, não há neles qualquer assinatura do paciente que certificasse a renúncia aos procedimentos pleiteados. Sendo assim, considerando que a lide trata de assunto que envolve direito a saúde, é preferível garantir o tratamento do apelado, que, caso não tenha mais lhe interesse, informe nos autos ou diretamente ao apelante. Preliminar rejeitada.

II-

Trata-se de direito a saúde do idoso Iranildo dos Santos Rendeiro, que possui neoplasia maligna com lesão invasiva do cólon, apresenta quadro de constipação e sangramento retal e requereu a retomada e continuidade do tratamento quimioterápico que vinha realizando, bem como a realização da avaliação acerca da conveniência do tratamento cirúrgico já anteriormente solicitado.

III-

O direito à saúde se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88
[1]
).

IV-

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde.

V-

Posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 855.178 RG/PE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, em 05/03/2015, que reconheceu a existência de Repercusso Geral – Tema 793.

VI-

Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar Sistema Único de Saúde, sobreponha-se à solidariedade constitucional.

VII-

O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

VIII-

Questões de ordem orçamentária não podem se sobrepor às disposições constitucionais. Logo, a ausência de previsão orçamentária não retira do Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de um direito fundamental, no caso, o direito à saúde.

IX-

A Administração não demonstrou sua manifesta impossibilidade de prestar individualmente o tratamento requerido. Assim, a cláusula da reserva do possível não pode ser alegada para impor limites à eficácia e efetividade dos direitos humanos.

X-

Recursos conhecidos e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CIVEL
interposto pelo

HOSPITAL OPHIR LOYOLA
em face d
a sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO 4° VARA De FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
, que nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA,
concedeu a segurança.

Historiando os fatos, Iranildo dos Santos Rendeiro impetrou o
mandamus
suso mencionado, no qual narrou que possui neoplasia maligna com lesão invasiva do cólon, apresenta quadro de constipação e sangramento retal. Nos pedidos, requereu a retomada e continuidade do tratamento quimioterápico que vinha realizando, bem como que seja determinada a avaliação acerca da conveniência do tratamento cirúrgico já anteriormente solicitado.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID n°
1448917
), que concedeu a segurança, nos seguintes termos:

Isto posto, confirmo os efeitos da liminar deferida e CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada à inicial, para determinar à Autoridade Coatora que
imediatamente disponibilize ao impetrante a continuidade do tratamento quimioterápico
, pelo tempo que se fizer necessário, conforme prescriço médica,
bem como, proceda nova avaliaço médica a fim de averiguar a possibilidade de tratamento cirúrgico, e sendo este o caso, expeça Autorizaço de Internaço Hospitalar
.

Inconformado, o HOSPITAL OPHIR LOYOLA interpôs recurso de apelação (ID n° 1448918).

Preliminarmente, suscita sobre a ausência do interesse de agir, uma vez que o quadro atual do paciente é grosseiramente diferente daquele quando do início da lide, visto que sofre de moléstia muito grave, sem chances de cura, de modo que o paciente recusou o tratamento quimioterápico ou cirúrgico.

No mérito, assevera sobre o modelo operacional do SUS, sua forma de organização e funcionamento, bem como sobre a competência de cada ente Federativo.

Na sequência, tece comentários sobre o acesso universal e igualitário aos serviços e ações na área da saúde, sendo assim, é sabido que a Constituição Federal não assegura destinação de recursos públicos a uma situação individualizada, até porque o Estado está condicionado a políticas sociais, econômicas e deve atender aos planos orçamentários.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau.

A apelada não apresentou contrarrazões (ID n° 1448918).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a
Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 2672945).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Havendo preliminar, passo a apreciá-la.

PRELIMINARES

Ausência de interesse de agir- suscitada pelo Município de Belém

Preliminarmente, suscita sobre a ausência do interesse de agir, uma vez que o quadro atual do paciente é grosseiramente diferente daquele quando do início da lide, visto que sofre de moléstia muito grave, sem chances de cura, de modo que o paciente recusou o tratamento quimioterápico ou cirúrgico.

No entanto, apesar do apelante juntar aos autos vários documentos informando que o paciente renunciou os tratamentos para melhoria de sua qualidade vida, já que seu estado de saúde é considerado avançado e não haveria mais possibilidade de cura, não há neles qualquer assinatura do paciente que certificasse a renúncia aos procedimentos pleiteados.

Sendo assim, considerando que a lide trata de assunto que envolve direito a saúde, é preferível garantir o tratamento do apelado, que, caso não tenha mais lhe interesse, informe nos autos ou diretamente ao apelante.

Por esse motivo, REJEITO a preliminar arguida.

MÉRITO

Trata-se de direito a saúde do idoso
Iranildo dos Santos Rendeiro, que possui neoplasia maligna com lesão invasiva do cólon, apresenta quadro de constipação, sangramento retal e requereu a retomada e continuidade do tratamento quimioterápico que vinha realizando, bem como que seja determinada a avaliação acerca da conveniência do tratamento cirúrgico já anteriormente solicitado.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º,
[1]
a saúde como direito social. Por sua vez, o artigo 196, CF/88
[2]
preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos, tratamentos e atendimentos aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já é pacifica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
TRATAMENTO DE SAÚDE
. SATISFATIVIDADE DA MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA.
DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE (...)

É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988. Em razão da posição já pacificada pela doutrina e jurisprudência, é inadmissível que o Estado Democrático de Direito, voltado à distribuição da justiça social e à concretização de direitos fundamentais, negue o fornecimento de remédio a pessoa necessitada e portadora de enfermidade considerada grave
.

4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2018.00675029-41, 186.043, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-22, Publicado em Não Informado(a)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. REALIZAÇÃO DE EXAME COM CARÁTER DE URGÊNCIA. CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA, COM MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA.

1
- O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196
). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor(...)

(2018.00451536-56, 185.394, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-05, Publicado em Não Informado(a)

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Ademais, a ausência de previsão orçamentária não justifica a recusa ao fornecimento do medicamento, posto que uma vez que existe o dever do Poder Público, impõe-se a superação deste obstáculo através dos mecanismos próprios disponíveis em nosso ordenamento jurídico, pois como já mencionado, o direito à vida/saúde é indispensável, possuindo o Poder Público formas de contornar as restrições orçamentárias havidas.

Assim, não se deve discutir matéria orçamentária (dispêndio dos recursos públicos Princípio da Reserva do Possível), quando a própria
Constituição Federal
prevê o orçamento de seguridade social, com recursos originários das três fontes que integram o sistema unificado de saúde.

Além disso, inexiste qualquer indício de desrespeito à capacidade orçamentária e aos limites obrigatórios previstos para a saúde, nem da existência de riscos para a prestação de serviços de saúde pública prestado pelo Apelante.

Outrossim, o princípio da legalidade orçamentária é valor constitucional de menor densidade em comparação com o direito à saúde e que o fornecimento gratuito de remédios possui cunho social, possibilitando que pessoas carentes tenham garantido todo o procedimento necessário à defesa de seu direito, consagrado constitucionalmente.

Além disso, vale ressaltar que não cabe qualquer argumento relacionado à ilegitimidade do Ente Público, à ausência de responsabilidade ou à Ausência de solidariedade entre os Entes, visto que
a Constituição Federal estabelece em seu art. 23 o seguinte:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

O entendimento exarado está de acordo com o julgado
do Supremo Tribunal Federal, no
RE 855.178 RG/PE
, de relatoria do Ministro
Luiz Fux
, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de
Repercusso Geral
–
Tema 793
, da questão constitucional suscitada, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA
. REAFIRMAÇO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.”

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Grifado.

Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar Sistema Único de Saúde, sobreponha-se à
solidariedade constitucional
. Não se tolera a remessa de responsabilidade de um ente federativo para o outro

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo todos os termos da sentença.

É como voto.

Belém,
18
de
maio
de 2020
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]
"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

[2]
"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Belém, 09/06/2020